Tribunal: TJDFT
Processo: 0706993-64.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CESSÃO DE DIREITOS RELATIVOS À POSSE DE IMÓVEL. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. POSSE E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sentença guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, tendo analisado as peculiaridades do caso. O não acolhimento dos argumentos apresentados pelo apelante não implica fundamentação deficiente, sobretudo diante da clara indicação dos motivos que embasaram a decisão. Preliminar de nulidade rejeitada.

2. Pretende o autor sua reintegração na posse do imóvel localizado na Rua 4-A, Chácara 107, Lote 03, Vicente Pires, com inscrição de IPTU n. 49998366, ao argumento de que teria adquirido da empresa ré, mediante o pagamento de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), os direitos relativos à posse sobre o referido bem, por meio de instrumento particular de cessão de direitos datado de 13/12/2017. Salienta que, após a celebração do negócio jurídico, o representante da ré teria esbulhado sua posse e descumprido com o contrato de cessão de direitos. Narra a inicial que o suposto esbulho teria ocorrido em 8/5/2019, na ocasião em que o autor compareceu ao terreno para negociar a venda do imóvel a terceiro e o representante da requerida teria o impedido de permanecer no local.

3. Apesar de instado a comprovar o pagamento do valor constante do instrumento de cessão de direitos, o requerente não o fez, limitando-se a invocar cláusula contratual que lhe conferiria a quitação do preço. Ademais, não existem nos autos elementos que indiquem que o autor exerceu, de fato, a posse do bem desde a data da suposta cessão de direitos, em 13/12/2017, até a data do alegado esbulho. Do mesmo modo, inexiste documento que evidencie a quitação de débitos tributários, condominiais ou outros relativos ao bem, nem mesmo fotos que demonstrem a ocupação do terreno pelo requerente.

4. De acordo com os arts. 1.210, caput, do Código Civil, e 560 e 561 do Código de Processo Civil, a tutela de reintegração na posse pressupõe a demonstração, pelo autor da demanda, da posse do bem litigioso e do esbulho imputado ao réu. Não basta ao autor, à luz da teoria objetiva da posse consagrada no artigo 1.196 do Código Civil, comprovar o ato ou o negócio jurídico que lhe conferiu o direito de possuir o bem, sendo de rigor a demonstração do exercício, de fato, de algum dos poderes inerentes ao domínio. Precedentes.

5. A parte ré, por sua vez, alega ter realizado com o autor vários empréstimos, sendo que sua intenção ao celebrar a cessão de direitos seria tão somente dar o imóvel em garantia ao mútuo contratado. Afirma que nunca transferiu os direitos sobre o imóvel ao autor e que este nunca exerceu posse sobre o bem. Esclarece que, após ter assinado o instrumento de cessão de direitos, buscou orientação e, consequentemente, celebrou com o autor, em 5/1/2018, um termo de confissão de dívida no valor de R$401.060,00 (quatrocentos e um mil e sessenta reais), a fim de resguardar seus direitos.

6. Os comprovantes de transferência apresentados pelo autor somam pouco mais de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), o que demonstra que o demandante não realizou o pagamento de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) pelo imóvel em tela, e sim, apenas emprestou à ré os valores indicados no termo de confissão de dívida. Observa-se que no referido termo consta que foi dado em garantia, pela ré, o mesmo imóvel objeto do suposto contrato de cessão de direitos celebrado anteriormente. Conclui-se, portanto, que, se o imóvel já houvesse, de fato, sido alienado ao autor em 13/12/2017, não haveria razão para que ele servisse como garantia do pagamento da dívida contraída pela ré com o autor em 5/1/2018.

7. Em seu depoimento pessoal, o autor alegou que o termo de confissão de dívida apresentado pela ré corresponderia a negócio jurídico distinto, todavia, não apresentou justificativa para o fato de o imóvel ter figurado como garantia do mútuo no referido termo. Cabia ao autor demonstrar a regular aquisição dos direitos relativos à posse do bem e o efetivo exercício da sua posse. Ausente a comprovação do fato constitutivo de seu direito, em descompasso com os arts. 373, I, c/c 561, I e II, do CPC, escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse.

8. Comprovado que o requerente alterou a verdade dos fatos e violou a boa-fé objetiva ao buscar o Poder Judiciário para intentar a reintegração de posse em imóvel do qual jamais foi possuidor, revela-se devida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, II, e 81 do CPC.

9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.